Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-75.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos matérias e morais. Aposentado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Não comprovada a adesão ao serviço oferecido, descontos em benefício previdenciário sem autorização, reduzindo os módicos valores que o apelante utiliza para sua sobrevivência. Devolução em dobro que se impõe. Conduta indevida da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos matérias e morais. Aposentado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Não comprovada a adesão ao serviço oferecido, descontos em benefício previdenciário sem autorização, reduzindo os módicos valores que o apelante utiliza para sua sobrevivência. Devolução em dobro que se impõe. Conduta indevida da apelada apta a provocar danos de ordem moral. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que melhor se adequa ao caso concreto, além de estar em consonância com os precedentes desta C. Câmara; fixação da sucumbência integral da apelada, que deverá responder pelas despesas processuais em 100% (cem por cento) e pelos honorários advocatícios arbitrados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.